Tribunal: TJPA
Processo: 0803068-08.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803068-08.2021.8.14.0006

APELANTE: JHONES NUNES BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PRISÃO EM FLAGRANTE. POSSE DA RES FURTIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo simples à pena de 04 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de dias-multa, em razão da subtração de bens da vítima mediante grave ameaça com uso de simulacro de arma de fogo, sendo preso em flagrante logo após o delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de roubo; (ii) estabelecer a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal sem fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e autoria delitivas restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, autos de apreensão e restituição, bem como pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e dos policiais militares.

A prisão do réu logo após o crime, nas proximidades do local e na posse da res furtiva e do simulacro utilizado, constitui elemento probatório robusto a confirmar a autoria.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância quando harmônica com os demais elementos probatórios. A negativa de autoria apresentada pelo réu permanece isolada nos autos e não encontra respaldo no conjunto probatório.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta baseada em circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 59 do Código Penal.

A ausência de valoração negativa de qualquer vetor judicial impede a exasperação da pena-base, impondo sua fixação no mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A prisão em flagrante com apreensão da res furtiva e confirmação pela vítima constitui prova suficiente para a condenação por roubo. 2. A elevação da pena-base sem fundamentação concreta viola o princípio da individualização da pena e impõe sua fixação no mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 157, caput; CP, art. 33, §2º, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, APR 10241190047266001, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 26/01/2023; TJ-DF, APR 0709221-25.2022.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 04/04/2024; STJ, AgRg no AREsp 864.464/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 30/05/2017.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
JHONES NUNES BATISTA (ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL),
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, pela pratica do crime insculpido no art. 157 caput do CP.

Em razões recursais, o recorrente advogou a tese absolutória por insuficiência de provas, além do redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nessa superior instancia, a Procuradora de Justiça DULCELINDA LOBATO PANTOJA, manifestou-se pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL do Recurso de Apelação, de modo a ser refeita a dosimetria da pena do réu, com alteração de sua pena privativa de liberdade, devendo, também, a pena de multa guardar proporcionalidade.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

I – DA SINTESE PROCESSUAL.

Narra a peça informativa, que no dia 08/03/2021, por volta de 06:00 Horas, em via pública, mais especificamente na Rua Dez de Maio, Bairro Atalaia, neste Município de Ananindeua/PA, o ora Denunciado Jhones Nunes Batista, qualificado acima, foi preso em flagrante delito logo após subtrair, mediante violência e com uso de um simulacro de arma de fogo, uma mochila com pertences pessoais da vítima Jocymar Siqueira de Moraes, e ainda, por trazer consigo 01 (uma) porção de erva seca prensada, acondicionada em saco plástico incolor, pesando no total 18,6g (dezoito gramas e seis decigramas), e 15 (quinze) porções de erva seca prensada, acondicionadas individualmente em pedaços de papel filme,

esando no total 11,7g (onze gramas e sete decigramas), e após análise do CPC – Renato Chaves o resultado foi positivo para a substância pertencente ao grupo Cannabinóides, vulgarmente conhecida como “Maconha”..De acordo com o Inquérito Policial, na data, hora e local supramencionadas, Policiais Militares estavam em ronda quando foram

surpreendidos pela vítima, o Sr. Jocymar Siqueira de Moraes, que havia sido roubado por um homem em uma motocicleta, oportunidade em que a vítima entrou na viatura e passaram a seguir o ora Denunciado, que logo em seguida foi abordado e com ele foi encontrada a mochila da vítima, um simulacro de arma de fogo e ainda 15 (quinze) petecas de “Maconha” e mais 01 (uma) peteca grande de “maconha”, oportunidade em que apresentaram o ora Denunciado à Delegacia de Polícia Civil. Conforme depoimento da vítima Jocymar Siqueira de Moraes, no dia dos fatos estava caminhando em via pública quando foi abordado pelo ora Denunciado que lhe apontou uma arma e exigiu seu aparelho celular, tendo a vítima dito que o aparelho estava na mochila e Jhones Nunes Batista pegou a mochila e empreendeu fuga, e logo em seguida a vítima acionou uma viatura da Polícia Militar que passava no local, e pouco depois o ora Denunciado foi detido e encaminhado à Delegacia, tendo a vítima recuperado sua mochila.

Nesse viés, o recorrente postulou a tese absolutória por insuficiência probatória, bem como suscitou a reforma da dosimetria por inidoneidade na fundamentação.

II – DA TESE ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIENCIA DE PROVAS.

A defesa técnica postulou a tese absolutória com supedâneo na insuficiência probatória.

Na hipótese, a prova da materialidade delitiva pode ser observada através do Auto de prisão em flagrante; Auto de apresentação e apreensão e o auto de entrega (ID 24415259), bem como o Laudo provisório da droga apreendida (24415260); e, 2) nos ID`s 88369863, 88369864, 88369865, 88370770, 88370771, 88j370772, 88370773.

Nessa ordem a vítima
Jocymar Siqueira de Moraes,
relatou:

Que,
estava saindo de casa quando passou uma moto, tendo o acusado descido e apontado uma arma de fogo e subtraído sua mochila; que uns minutos depois passou uma viatura e informou sobre o assalto, tendo entrado na viatura e seguido com os policiais; que encontram o acusado, tendo a depoente apontado ele para os policiais; que ele estava com sua mochila; que dentro da mochila estavam seu uniforme, celular, crachá; que a arma também foi encontrada.

Por sua vez a testemunha
Jhamishon Wendell Ribeiro Costa
,
narrou:

QUE
,
quando a vítima viu a viatura pediu apoio; que ele passou pela viatura de moto, de boa, com uma roupa de trabalho; que retornaram a viatura e foram atrás dele; que ele foi abordado mais a frente onde foram encontrados o simulacro, os pertences da vítima e umas porções de droga; que era uma mochila; que a vítima estava na viatura; que de imediato a vítima apontou e reconheceu ele; que o crime ocorreu no bairro Jaderlândia; que tinha uma quantidade de droga; que não recorda a quantidade de droga; que não lembra se ele falou que era usuário.

A testemunha
Rubson Lima Vinente
,
esclareceu:

Que
,
a vítima acionou a viatura e apontou a direção para onde o acusado teria ido; que alguns metros a frente localizaram ele; que a vítima estava na viatura e reconheceu ele; que o acusado estava com os pertences da vítima e o simulacro utilizado no assalto; que não recorda sobre a droga, se foi pego com ele ou estava na mochila.

O réu
Jhones Nunes Batista,
negou a autoria declarando que não cometeu o roubo e não estava com a droga.

Os relatos da vítima, possui relevância em se tratando de prova da autoria/materialidade delitiva, senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - CONDENAÇÃO -POSSIBILIDADE - PROVAS SUFICIENTES DA PARTICIPAÇÃO DO APELADO NO DELITO - DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS EM JUÍZO. A palavra das vítimas assume especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando se mostram coerentes e harmônicas entre si e com as demais provas coligidas aos autos. Restando demonstrado que o Apelado praticou o delito de roubo narrado na denúncia, em face dos depoimentos firmes e coerentes da vítima, confirmados pelas declarações dos policiais militares e pelas circunstâncias da abordagem, tudo isso em oposição à negativa evasiva do réu, que sequer foi confirmada em juízo, necessária a condenação.”
(TJ-MG - APR: 10241190047266001 Esmeraldas, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 26/01/2023, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/01/2023)

Com efeito, as evidencias do acervo
afastam, a toda evidência, a negativa do réu, que ficou isolada nos autos, devido ter sido preso em flagrante delito, a poucos minutos após a prática do delito, nas proximidades do local do crime e ainda na posse da res furtiva (
Auto de apresentação e apreensão e o auto de entrega (ID 24415259).
Nesse contexto, incontroverso a autoria/materialidade delitivas, não havendo respaldo para se cogitar na tese absolutória.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RÉU NÃO RECONHECIDO PELA VÍTIMA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES AO DECRETO CONDENATÓRIO. RÉU ENCONTRADO LOGO APÓS A AÇÃO DELITIVA NA POSSE DA RES FURTIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Quando os elementos de prova constantes dos autos demonstrarem a efetiva participação do réu, em concurso de agentes, no crime de roubo majorado, mostra-se inviável a sua absolvição. 2. A ausência de reconhecimento pessoal do acusado não elide a comprovação da autoria delitiva quando este for encontrado, logo após a ação delitiva, na posse da res furtiva, e o fato delituoso for corroborado pelas demais provas produzidas nos autos. 3. Apelação criminal conhecida e não provida. (TJ-DF 0709221-25.2022.8.07 .0001 1841125, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 04/04/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 15/04/2024).

II – DA DOSIMETRIA IMPLEMENTADA

A defesa técnica asseverou pela reforma da dosimetria com a fixação da pena no mínimo legal.

Na espécie, a pena base foi fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 60 (setenta) dias-multa. Contudo, o juízo se equivocou ao majorar a reprimenda, uma vez que não apresentou justa causa para seu incremento, senão vejamos:

(...) Culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal não havendo intensidade de dolo acima da média; - antecedentes criminais: detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de ID 118209130 (Súmula n. 444, do STJ); - personalidade: não pesquisada; - conduta social: não pesquisada; - motivação do crime: não desvendada; - circunstâncias: próprias da espécie delituosa; - consequências: favoráveis, pois a ofendida recuperou o bem subtraído; - comportamento da vítima: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Como se sabe, a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito (AgRg no AREsp 864.464/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 30/05/2017), como ocorreu na espécie.

Nesse cenário, a pena-base só poderia ser estabelecida acima do mínimo legal se houvesse fundamentação concreta que justificasse a valoração negativa de pelo menos uma das circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias ou consequências do crime, comportamento da vítima), como não houve a negativação de qualquer vetor judicial, imperativo a permanência da pena base no mínimo legal.

Nesse viés, necessário a recondução da pena base ao mínimo legal de 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa. Nesses termos, a pena não sofreu qualquer alteração na segunda e na terceira fase da dosimetria, sagrando-se definitiva em 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, a ser cumprida em regime aberto (art. 33, § 2º, letra “c”, do Código Penal.).

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para redimensionar o
quantum
da sanção basilar fixada ao apelante, nos termos supra expendidos.

É como voto.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 14/05/2026